Tribunal: TJMT
Processo: 0011727-40.2018.8.11.0002
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011727-40.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WALTERSON RODRIGUES DA SILVA (VÍTIMA), JHONATAN BARCELOS DA SILVEIRA - CPF: 045.469.281-14 (APELANTE), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), OSMAR PEREIRA DE SOUZA - CPF: 468.983.791-00 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), LUCAS MARQUES GONÇALVES (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – RECURSO DEFENSIVO – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA RESPONSABILIDADE DO RÉU NA AÇÃO CRIMINOSA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Comprovadas a autoria e materialidade do delito de roubo, é inadmissível que a vazia negativa de autoria feita pelo réu se sobreponha à palavra segura da vítima em consonância com os depoimentos dos policiais, além do reconhecimento do réu confirmado em juízo e apreensão da res furtiva na residência de seu sogro, que foi utilizada para esconder a arma roubada, elementos suficientes para ensejar a condenação.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JHONATAN BARCELOS DA SILVEIRA
, contra sentença proferida nos autos da Ação Penal n. 0011727-40.2018.8.11.0002, código: 543823, da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que o condenou a uma pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto e pagamento de 54 (cinquenta e quatro) dias -multa
, pela prática do delito previsto no artigo
art. 157, §2.º, I e II
do Código Penal.

Em suas razões recursais pretende a defesa a reforma da r. sentença, objetivando a
absolvição
do crime de roubo majorado ao argumento de ausência de suporte probatório mínimo a ensejar uma condenação.

Em contrarrazões, requer o Ministério Público, que seja negado provimento ao recurso interposto. No mesmo sentido é o parecer da Procuradoria de Justiça.

É o relatório. À douta Revisão.

Cuiabá,
17 de dezembro de 2019
.

Desembargador JUVENAL PEREIRA DA SILVA

RELATOR

V O T O R E L A T O R

No recurso de apelação interposto, a defesa se insurge contra o decreto condenatório onde pleiteia a reformada da sentença. Assim, preenchendo o apelo os requisitos determinados em lei deles conheço e passo à análise.

Segundo consta na peça acusatória:

“(...)no dia de 13 de Fevereiro de 2018, por Volta de 01:00 h., em via pública, situada na Avenida Mario Andreazza, nesta urbe e Comarca de Várzea Grande/MT, os denunciados JHONATAN BARCELOS DA SILVEIRA, vulgo “Olx, Moro” e LUCAS MARQUES GONCALVES, em unidade de desígnios e em cooperação de condutas, ajustados criminalmente com outros 02 (dois) comparsas, ainda não identificados, subtraíram, mediante grave ameaça, consistente no emprego de arma de fogo (apreendida), coisas alheias moveis consistentes em: 01 (uma) arma de fogo, marca Taurus, PT 100-AL, calibre .40, numeração SRF27078, avaliada em R$ 4.000,00(quatro mil reais), com um 1 carregador contendo 11 (onze) munições do respectivo calibre avaliado em R$ 620,00(seiscentos e vinte reais), pertencentes a Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, e que se encontrava na posse do Policial militar/vítima Walterson Rodrigues da Silva’.

A
materialidade
do delito encontra-se consubstanciada nos documentos que acompanharam o inquérito policial, tais como boletim de ocorrência (14120994), termos de reconhecimento fotográfico (14121453), termo de apreensão (14121976), além dos depoimentos prestados em juízo, sob o manto do contraditório e da ampla defesa.

Com relação à autoria delitiva, o apelante nega a participação no delito de roubo e pede a absolvição, afirmando que não participou da seara criminosa. Sem razão o apelante.

O réu foi reconhecido pela vítima Walterson Rodrigues da Silva,
cujo termo se encontra encartado no id. 14121451, onde descreveu os agentes que praticaram o roubo, e após verificar algumas fotografias identificou como sendo o recorrente e o corréu que o acompanhava, inclusive enfatizou que era
o recorrente quem efetuou o disparo com a arma contra ele
, vindo a acertar apenas o veículo.

No mesmo sentido foi o depoimento do corréu que ao ser ouvido na delegacia relatou que
o recorrente participou do roubo, sendo que ele estava armado, roubou a arma da vítima, atirou contra ela e, posteriormente, escondeu a
res furtiva
na residência de seu sogro, onde fora encontrada pelos policiais militares.

Em juízo, a vítima de forma tranquila e segura confirmou que foi o recorrente quem lhe apontou a arma de fogo e disparou contra ele, por sorte não foi alvejado.

Os policiais militares que efetuaram a prisão do recorrente ao serem ouvidos na delegacia afirmaram:

“Que Lucas foi abordado em frente a residência, e indagado acerca do roubo, e este confessou que ele e seu comparsa JONATHAN (alcunha olx) foram os autores do roubo, porém a pistola roubada estaria escondida na casa do sogro de JONATHAN, localizado no mesmo bairro em que a guarnição estava; Que deslocamos até a casa indicada por LUCAS e com o consentimento do morador adentramos, sendo localizado em um dos cômodos da casa a pistola pt100 roubada do PM, carregada com 07 munições intactas calibre 40, porém o suspeito JONATHAN já havia foragido”. (Depoimento do PM Iuri Ribeiro Bertasi - id. 14121972).

O recorrente no primeiro depoimento prestado na delegacia, exerceu seu direito de permanecer calado (id. 14120999), naquela oportunidade disse ser empresário e possuir renda mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sem comprovação nos autos. No segundo depoimento, disse conhecia Lucas e que ele morava no Parque Sabiá, ainda, que era mecânico de máquinas e percebia mensalmente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – sem comprovação.

Em juízo, negou conhecer Lucas e disse que tinha sido preso por engano e nada sabia sobre o crime relatado nos autos, contrariando o depoimento prestado na delegacia.

Importante destacar que além do reconhecimento da vítima, a
res furtiva
foi apreendida escondida na residência do sogro do recorrente o que chancela sua participação na empreitada criminosa, pois ficou claro que efetuou o roubo juntamente com o correu que se encontra foragido.

Assim, as alegações do apelante não passam de meras negativas, de modo que não podem ser tidas como verdades, pois não comprovadas nos autos, em detrimento das declarações seguras da vítima, tendo em vista que, nos delitos de roubo, praticados, via de regra, sem a presença de outras pessoas, esse dado de prova é de especial importância, pois a pessoa que sofreu violência ou grave ameaça tem melhores condições de apontar o verdadeiro culpado.

Nesse sentido, é a jurisprudência dominante:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO – FRAGILIDADE DO CONTEÚDO PROBATÓRIO – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA MATERIAL DO CRIME E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA PELA PROVA ORAL PRODUZIDA – RECONHECIMENTO DO APELANTE EFETUADO PELAS VÍTIMAS – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – DESPROVIMENTO DO RECURSO. É incabível o acatamento do pleito de absolvição do apelante, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos. Além disso, sua condenação está embasada no acervo probatório, mormente nas declarações e no reconhecimento, efetuados pelas vítimas, que firmemente o apontaram como um dos autores do crime narrado na denúncia, cabendo destacar, ademais, que as palavras dos ofendidos foram corroboradas por outros elementos de prova produzidos durante a instrução processual”. (TJMT, Ap 46074/2017, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/10/2017, Publicado no DJE 26/10/2017).

“APELAÇÃO CRIMINAL (...) PLEITO COMUM DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA FARTAMENTE COMPROVADAS PELA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DE UM DOS RÉUS, CONFIRMADA PELO RECONHECIMENTO PESSOAL FEITO PELAS VÍTIMAS E PELOS RELATOS JUDICIAIS DELAS E DOS POLICIAIS QUE ATUARAM NAS DILIGÊNCIAS INVESTIGATÓRIAS – CONDENAÇÃO MANTIDA (...) Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória para qualquer um dos pleiteantes, na hipótese em que há confissão extrajudicial de um deles corroborada pelos reconhecimentos pessoais materializados pelas vítimas em desfavor de ambos, os quais são corroborados não só por suas próprias declarações em juízo, mas também pelos ricos depoimentos judiciais dos policiais que atuaram nas diligências investigativas. (...)”. (TJMT, Ap 126036/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/08/2017, Publicado no DJE 12/09/2017).

Diante de todos esses elementos, não há o que se falar em míngua probatória, nem tampouco em absolvição por aplicação do princípio
in dúbio pro reo
, eis que plenamente demonstrada a conduta que se subsume ao injusto penal.

Diante do exposto, em consonância com o parecer,
nego provimento
ao recurso interposto em favor de JHONATAN BARCELOS DA SILVEIRA, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020